Tribunal: TJSP
Processo: 3004473-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO. DIFERENÇAS APURADAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão recursal fazendária voltada ao adimplemento da obrigação de pagar com correção monetária calculada com base nos critérios da Lei 11.960/2009. Inadmissibilidade. Título executivo que determina a incidência do referido índice aos juros de mora. Aplicabilidade do Tema 810, tal como determinado na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO. DIFERENÇAS APURADAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão recursal fazendária voltada ao adimplemento da obrigação de pagar com correção monetária calculada com base nos critérios da Lei 11.960/2009. Inadmissibilidade. Título executivo que determina a incidência do referido índice aos juros de mora. Aplicabilidade do Tema 810, tal como determinado na decisão agravada, a qual deverá ser inteiramente mantida. Recurso não provido.